Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744355-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA, MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA EMBARGADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na forma do art. 99, § 7o. do CPC, que dispõe: “§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Assim, não há delegação, mas exercício, pela instancia revisora, de competência definida em Lei. Com relação à condenação em honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, esta decorre da atuação do advogado na instância recursal, que compreende a elaboração das contrarrazões ao recurso, circunstância esta que deve ser ponderada pela parte na definição da apresentação do recurso. Assim, legítima a condenação em honorários advocatícios, ainda que o recurso não tenha sido conhecido. Destaque-se que também é vencido o recorrente cujo recurso não foi conhecido. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Isto posto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito